Tribunal: STF
Processo: RE 1528659
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal interpôs agravo interno contra decisão monocrática por meio da qual negado provimento ao recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário (eDoc 7), em que apontada afronta ao art. 5º, LV, da Carta da República, foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 5) assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. Insurgência ministerial contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto a apenado sem a prévia realização de exame criminológico. Agravado que atendeu aos requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão do benefício. Nova redação do §1º, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei n. 14.843/2024, que se aplica apenas aos crimes cometidos após a sua entrada em vigor. Decisão que não comporta reparos.



    Recurso desprovido.



    A parte agravante sustenta que a controvérsia em debate é o próprio núcleo do princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e defende a aplicação imediata da nova redação do art. 112 § 1º da Lei de Execuções Penais, no que toca à obrigatoriedade da realização de exame criminológico como requisito para a progressão de regime.



    É o relatório. Decido.



    2. O agravo interno, protocolado por Subprocuradora-Geral da República, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    A decisão agravada consignou que “o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (art. 5º, inciso XL) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária”.



    A redação anterior do art. 112, § 1º, da LEP (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024) permitia a realização de exame criminológico, como requisito para progressão de regime, mediante fundamentação idônea, nos termos do enunciado vinculante n. 26 da Súmula.



    Observo que o Colegiado de origem ressaltou que o “Juízo da Execução [...] promoveu o sentenciado ao regime aberto, sem prévia realização de exame criminológico, [...] explicitando julgar desnecessária a realização de referida perícia por não haver elementos que demonstrem sua imprescindibilidade”.



    Ausente, no caso concreto, motivação idônea para a realização do exame criminológico, e considerando que o Colegiado de origem ressaltou que a “nova redação do §1º, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei n. 14.843/2024, que se aplica apenas aos crimes cometidos após a sua entrada em vigor”, tenho que a controvérsia cinge-se à incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.



    Reconsidero, portanto, a decisão agravada e passo a reapreciar o recurso extraordinário.



    Em casos análogos, o Supremo tem ressaltado que a lei que impõe requisitos mais rigorosos para a concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes de sua vigência. Destaco trechos das seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    [...]



    8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    [...] 



    11. Agravo interno desprovido 



    (RHC 221.271 AgR, ministro Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA, NO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, INC. XL, DA CRFB E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. 



    [...]



    3. Ante o princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei nº 13.964, de 2019, quando prevê o percentual de 20%, para fins de progressão, ao apenado reincidente por crime comum, porquanto mais grave (lex gravior), não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, impondo-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RHC 217.511 AgR, ministro André Mendonça)



    Ainda, em casos fronteiriços, destaco as seguintes decisões monocráticas (RE 1.533.967, ministra Cármen Lúcia; RE 1.531.595, ministro Edson Fachin; RE 1.529.481, ministro Cristiano Zanin; RE 1.529.469, ministro Dias Toffoli).



    Entendo, desse modo, que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo.



    Em suma, ausente justificativa adequada para a exigência do exame criminológico, conforme determina o enunciado vinculante n. 26 da Súmula, a pretensão de aplicação imediata da nova regra prevista no art. 112 § 1º da Lei de Execuções Penais, quanto à obrigatoriedade da realização de exame criminológico como requisito para a progressão de regime, esbarra na vedação constitucional à irretroatividade da lei penal mais gravosa.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente